Tribunal: TJMT
Processo: 1048245-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048245-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA VIEIRA - CPF: 817.638.591-34 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1048245-39.2023.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ANA VIEIRA.

Recorrido:
BANCO BMG S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ILEGITIMIDADE
DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236119686, que
julgou
improcedente
o pedido inicial
, condenando-a em litigância de má-fé.

Em argumento recursal, a recorrente alega que os contratos apresentados divergem dos valores especificados nos autos, bem como afirma a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega incompetência do juizado especial. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, a Súmula 32, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Segundo consta da petição inicial, a reclamante identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes à contração de cartão de crédito consignado, com limite de crédito de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
.

Alega que “
tal cartão fora emitido sem qualquer solicitação ou anuência da requerente
” e que “
sequer faz uso do referido cartão de crédito, uma vez que não o recebera
” (id. 236119657, p. 2).

O demandado,
em sede de contestação (ids. 236119672, 236119673, 236119679/236119681)
,
anexou aos autos

telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da reclamante (RG), faturas, extratos de movimentações, comprovantes de pagamento TED, extratos de pagamento, cópia do cartão Bradesco da autora, bem como termos de adesão de cartão de crédito consignado e declaração de residência, devidamente assinados, os quais não foram impugnados especificamente pela demandante,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede de impugnação à contestação,
a parte reclamante não nega a veracidade dos contratos apresentados e a consequente relação jurídica entre as partes, apenas afirma que o banco reclamado não apresentou o contrato discutido nos auto, sob no 11708258
.

A magistrada julgou
improcedente o pleito inicial
, condenando a reclamante em litigância de má-fé, sendo que, ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

(...)

o requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, para comprovar fato impeditivo do alegado direito da parte autora

uma vez que anexou o contrato que comprova a relação jurídica e a licitude da cobrança/ inscrição
.

Uma vez comprovada à contratação e a licitude da cobrança/ débito lançado não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais ou materiais
.

Nesse passo, forçoso convir que a parte Autora litigou de má-fé, haja vista que

alterou maliciosamente a verdade dos fatos ao afirmar que não havia pactuado o negócio jurídico questionado, utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal de indenização e declaração de inexistência de um débito devido
.
Assim, malferiu as regras éticas do processo estampadas no art. 80, II e III do CPC. (...)
(grifei)

Analisando os autos, não é razoável a reclamante sustentar a tese de que desconhece a natureza de um débito e, posteriormente, em momento inoportuno, alterar os fatos narrados para discutir a relação jurídica.

Os fatos discutidos em uma ação devem ser narrados integralmente na exordial, oportunizando a defesa correta à parte reclamada, que
não pode ter seu direito de defesa cerceado, nem mesmo ser surpreendido com discussão diversa da inicial
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ademais, não há provas de eventual vício de vontade (consentimento) quanto à contratação, ônus que incumbia à parte autora.

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria demandante a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao descontar os débitos do benefício previdenciário da recorrente, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente,
contudo, em que pesem as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024